Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão de suposta ausência ou deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, bem como estabelecer se é possível, em sede de agravo interno, rediscutir o mérito da decisão de pronúncia e o conjunto probatório dos autos.

III. Razões de decidir
3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais é satisfatória quando o órgão julgador apresenta justificação suficiente, ainda que sucinta, não sendo exigido o exame detalhado de todas as observações ou provas, tampouco a correção dos fundamentos adotados.
4. A decisão objurgada analisou de forma expressa e justificada os elementos essenciais da controvérsia, estabelecendo a existência de prova da materialidade de declarações suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia.
5. O decisum de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva, sob pena de indevida antecipação do julgamento de mérito.
6. O exame, em sede de agravo interno, limita-se à verificação da existência de fundamentação adequada, sendo incabível o reexame do mérito da causa ou a reapreciação do conjunto fático-probatório.
7. A insurgência recursal revela pretensão de rediscutir matéria já decidida por instâncias ordinárias, exceções incompatíveis com a via eleita

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.